Tribunal: TCU
Processo: 000.292/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Contrato de repasse CR.NR.0224813-59, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 597673, função URBANISMO, que teve como objeto PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS 499 UH (no da TCE no sistema: 585/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1083/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) excluir a responsabilidade do Sr. José Wellington Barroso de Araújo Dias (XXX.556.633-XX) e do Governo do Estado do Piauí (06.553.481/0001-49) do presente processo; b) acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas (XXX.771.591-XX) ; c) julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas (XXX.771.591-XX) , dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério das Cidades e aos responsáveis; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.292/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas (XXX.771.591-XX) ; Governo do Estado do Piauí (06.553.481/0001-49) ; José Wellington Barroso de Araújo Dias (XXX.556.633-XX) . 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Joao Lucas Rodrigues de Carvalho Lima (OAB/PI 10.289) . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.